Tribunal: TJDFT
Processo: 0738295-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738295-59.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEI ALVES RIBEIRO AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WESLEI ALVES RIBEIRO contra suposta decisão do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Pedido de Tutela de Urgência Cautelar Requerida em Caráter Antecedente n. 0720497-98.2023.8.07.0007, proposta pelo agravante em desfavor de BANCO PAN S.A. No agravo de instrumento interposto, o agravante aduz que propôs Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão de Cláusulas Contratuais, objetivando reduzir os encargos previstos no contrato firmado com o agravado para aquisição de veículo. Afirma que realizou depósitos judiciais da quantia devida em conta vinculada ao Juízo, mas que, todavia, teria sido prolatada sentença julgando improcedente os pedidos, bem como apelação, que teria sido conhecida e improvida. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que sejam devolvidos os valores depositados na ação originária. Em provimento definitivo, pugna pela confirmação da tutela antecipatória requerida. Desnecessário o recolhimento do preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravante (ID 177825014 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. O que se pretende com a regra inserta nos incisos II e III do artigo 1.016 do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial agravada e confronte especificamente os fundamentos do provimento jurisdicional impugnado. Noutro giro, nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, uma vez que obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa, além de impossibilitar a análise por parte do Tribunal. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais deduz pretensão, e, por força do princípio da dialeticidade, apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil a subsidiar o pedido de reforma. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Nesse panorama é a lição de Rogéria Dotti1: A dialeticidade, por si mesma, não constitui um princípio processual, nem tampouco um valor que goze de autonomia dentro do sistema. Ela constitui um reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado. Observe-se, ainda, que o princípio da cooperação também impõe essa relação de dualidade entre o fundamento da decisão e as razões do recurso. Isso porque, na medida em que se critica a solução imposta pelo Poder Judiciário, deve-se expor os motivos pelos quais outro resultado merece ser alcançado. Somente assim a decisão obtida perante o tribunal terá sido verdadeiramente construída com a participação de recorrente, recorrido e órgão julgador. Daí porque a exigência da dialeticidade mostra-se como a outra face da vedação do arbítrio. Se o magistrado não pode decidir sem fundamentar, a parte também não pode criticar sem explicar. É, inclusive, o que vem expresso nas Súmulas 182 do STJ e 283 do STF. Na medida em que se exige a fundamentação judicial e o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se uma impugnação específica aos motivos determinantes da decisão. Nesse viés, Nelson Nery Júnior2 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. Valiosas também são as lições de Fredie Didier Júnior3 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. No caso em análise, o agravante, protocolou “AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE”, autos de origem sob o ID 173769027, requerendo, dentre outros, autorização para realizar depósitos das parcelas devidas em Juízo. Posteriormente, em decisão de ID 173951374 (na origem), a d. Magistrada de primeiro grau determinou que fosse feita emenda à inicial. O autor se manifestou em ID 177610970 dos autos de origem, requerendo o prosseguimento do feito. Ato contínuo, sobreveio a sentença de ID 177825014 (na origem), indeferindo a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e resolvendo o processo sem análise do mérito. Observa-se, no caso, total descompasso entre as decisões proferidas no processo de origem e o recurso interposto, uma vez que o agravante efetivamente não combate os fundamentos de nenhuma decisão dos autos, trazendo em seu recurso pleito de devolução de quantias supostamente depositadas judicialmente, sem qualquer prova de depósito ou de negativa de devolução por parte do Juízo de origem. Conclui-se que a fundamentação do agravo de instrumento interposto afronta o princípio da dialeticidade dos recursos, que preconiza a necessidade de que ele combata a decisão jurisdicional no ponto em que importa em prejuízo à parte, negativa à sua pretensão ou vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando). Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DESPEJO. COBRANÇA. LOCAÇÃO. IMÓVEL. PRELIMINARES. AFRONTA À DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. DÍVIDA ALUGUEL. DEMONSTRAÇÃO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. IMISSÃO NA POSSE. PEDIDO FEITO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Há afronta ao princípio da dialeticidade recursal quando os motivos de fato e de direito expostos pela parte divergem dos fundamentos da decisão que se pretende reformar. 2. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 3. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso. 4. O julgamento antecipado da demanda não configura cerceamento de defesa quando o contexto fático-probatório dos autos mostra-se suficiente para a solução da controvérsia, uma vez que o Juiz é o destinatário final das provas. 5. A pretensão de provar, por meio da oitiva de testemunhas, matéria eminentemente de direito, inviabiliza a postergação da produção probatória. 6. O feito foi devidamente saneado e não há erro nem irregularidade na condução do processo. 7. Não comprovado o alegado segundo contrato verbal de locação e demonstradas a relação jurídica entre as partes, a inadimplência do locatário, bem como a prorrogação automática do primeiro contrato escrito, deve ser reconhecidas as obrigações assumidas pelo réu, com consequente acolhimento dos pedidos iniciais de rescisão contratual, desocupação do imóvel, pagamento dos aluguéis vencidos devidamente corrigidos e demais encargos. 8. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de imissão na posse, uma vez que a manifestação da parte vencedora deve limitar-se às razões recursais apresentadas pela parte vencida, com enfrentamento objetivo das questões que acarretaram o pedido de reforma da decisão/sentença impugnada. Além disso, faz-se necessária a observância do princípio da não surpresa e a comunicação, na origem, de descumprimento da ordem de despejo contida na sentença. Precedentes: 9. Pedido feito em contrarrazões não conhecido. Preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1738368, 07026033720228070010, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)grifo nosso. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. FORMA IMEDIATA. DESCABIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se conhece de parcela do recurso que incorre em manifesta violação ao Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade, à míngua de apresentação de inconformismo dirigido a infirmar o pronunciamento judicial atacado. 2. São aplicadas as normas extraídas do Código de Defesa do Consumidor quando as partes envolvidas se enquadrarem nos conceitos de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos termos dos artigos 2o e 3o do referido Código. 3. O contrato de consórcio possui natureza jurídica de contrato de adesão, sendo baseado na cooperação de pessoas diferentes em torno de objetivos comuns e funciona com todos os participantes cumprindo sua parcela de obrigação, porquanto os lances e sorteios permitem o recebimento do crédito periodicamente pelos consorciados. 4. É indevida a restituição dos valores vertidos pelo consorciado desistente de forma imediata, conforme entendimento jurisprudencial fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio de julgamento do recurso representativo da controvérsia REsp n. 1.119.300/RS, sob o Tema n° 312. Não se vislumbra alteração alguma na ratio decidendi anteriormente adotada pela Corte Superior por ocasião do advento da Lei no 11.795/08, à míngua de regramento específico sobre o momento da restituição das parcelas pagas na hipótese de desistência do consorciado. 5. Não se pode olvidar as consequências práticas do acolhimento da tese do reembolso imediato sustentada pelo consorciado desistente comprometendo a própria sistemática de funcionamento do grupo de consórcio, ao arrepio do interesse geral coletivo que permeia os contratos deste jaez, em prestígio ao artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 6. Inexistindo oposição ao reembolso pela parte demandada, mas, sim à pretensão de que a devolução seja feita imediatamente, não se vislumbra a necessidade do ajuizamento da demanda pela parte autora para o provimento alcançado, qual seja, a rescisão do contrato de consórcio com a restituição dos valores na forma defendida pela própria Cooperativa ré. Aplicar o Princípio da Sucumbência em prejuízo da parte requerida ao arrepio deste cenário, ainda que tenha havido a análise do mérito e condenação ao reembolso, ensejaria indevida distorção do instituto processual, de modo que o caso vertente comporta exceção a justificar a aplicação do Princípio da Causalidade em detrimento do responsável pelo ajuizamento da ação. 7. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso do réu conhecido e não provido. (Acórdão 1738260, 07109631320218070004, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Tendo o recorrente optado por não impugnar todos os fundamentos da decisão guerreada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1737375, 07146962820238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)grifo nosso. Dessa forma, tendo em vista que não há impugnação específica de qualquer decisum, não há como ser admitido o processamento do recurso, em decorrência de manifesta violação do princípio da dialeticidade. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024 às 10:44:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________________________________ 1 DOTTI, Rogéria. 24. Todo Defeito na Fundamentação do Recurso Constitui Vício Insanável? Impugnação Específica, Dialeticidade e o Retorno da Jurisprudência Defensiva In: JÚNIOR, Nelson; ALVIM, Teresa; OLIVEIRA, Pedro. Aspectos Polêmicos dos Recursos Cíveis e Assuntos Afins. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2018. Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1197132756/aspectos-polemicos-dos-recursos-civeis-e-assuntos-afins. Acesso em: 27 de Março de 2023. 2 NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. 3 DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.